Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-89.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005699-89.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA - CPF: 780.782.109-49 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Inviável a pretensão da parte embargante ante a ausência dos vícios elencados que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA
embargos de declaração em face de acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso inominado

interposto pela ora embargada.

Em suas razões, em síntese, defende que deveria ser aplicada a prescrição quinquenal e não trienal, bem ainda que deve haver a condenação em danos morais em decorrência do desvio produtivo de tempo.

Certidão de tempestividade.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005699-89.2022.8.11.0037

Polo Ativo

EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Os embargos são tempestivos, conforme atesta certidão nos autos, motivo por que os conheço.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do ora embargante. Eis a ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCORPORAÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO IRREGULAR. FATURAS DESCONTITUÍDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento em que há a incorporação, ao patrimônio da concessionária, da rede de energia elétrica do consumidor. A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.699.587/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2018; AgInt no REsp 1.700.945/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgInt no REsp 1.704.231/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 02/05/2018”.
(AgInt no REsp n. 1.505.042/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022).

2. Faturas objeto de recuperação de consumo, oriundas de procedimento irregular, que não são objeto do presente recurso.

3. Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica. Houve reclamação administrativa que, por si só, não é capaz de gerar danos de ordem moral.

4. Recurso conhecido e provido.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão e contradição – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria, ao passo que as razões de decidir foram devidamente debatidas no voto proferido:

“
A parte recorrente sustenta a ocorrência da prescrição trienal, com termo inicial a contar da data da incorporação da rede (2017). Já a parte recorrida sustenta que o prazo prescricional não transcorreu pelo fato da rede ter sido construída em 1999, com vigência do Código Civil de 1916, pelo que somente transcorreria em 20 (vinte) anos.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para ressarcimento dos valores se dá no momento em há a incorporação da rede elétrica e
, in casu
, se deu no ano de 2017, tendo, por certo, transcorrido a prescrição trienal, ao passo que a demanda foi proposta somente no ano de 2022:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REDE ELÉTRICA RURAL. CUSTEIO PELO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada pela parte ora agravante em desfavor de Elektro Redes SA, com o objetivo de obter a restituição do valor pago com a instalação de rede de energia elétrica rural. O Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara procedente a demanda.

III. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pela jurisprudência do STJ, segundo o qual, nas demandas em que se requer o ressarcimento dos valores pagos a título de custeio de rede elétrica rural, com base em enriquecimento sem causa, sem que tenha havido previsão contratual nesse sentido, tem incidência o prazo de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3º, IV, do Código Civil. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.620.521/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 23/06/2020; AgInt no REsp 1.426.558/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019; AgInt no REsp 1.704.252/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/03/2018.

IV. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial do prazo prescricional ocorre no momento em que há a incorporação, ao patrimônio da concessionária, da rede de energia elétrica do consumidor. A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.699.587/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2018; AgInt no REsp 1.700.945/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgInt no REsp 1.704.231/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 02/05/2018.

V. No caso, conforme asseverado pelo Juízo de 1º Grau, a incorporação ocorreu em janeiro/2005, motivo pelo qual, proposta a demanda em 22/04/2012, após o prazo de 3 anos, não há como afastar a ocorrência da prescrição. Estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência firmada por esta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que deu provimento ao Recurso Especial interposto por Elektro Redes SA, a fim de reconhecer o decurso do prazo prescricional.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.505.042/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022).

(...)

Apesar do aborrecimento que a parte recorrente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrida lhe tenha causado qualquer prejuízo, visto que, não existem provas nos autos da negativação do nome da recorrida nos órgãos de restrição ao crédito, suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência. Havendo mera reclamação administrativa.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto
”. (g.n.)

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Cita-se: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Dessa feita, o manejo dos embargos de declaração não é a via adequada para os casos de irresignação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, ressalta-se a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2. Embargos conhecidos e rejeitados.

(TR-MT, N.U 1007045-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

(TR-MT, N.U 1055483-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida é impositivo o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024